Tribunal: TJES
Processo: 5006526-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA DOMINGUES NUNES RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO PRODUTO OFERTADO PELO MUNICÍPIO. MARCA ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Município de Guarapari, indeferiu o pedido liminar de fornecimento mensal de 120 fraldas descartáveis da marca específica “Tena Confort”. A parte agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta possuir condições clínicas graves que demandam o uso contínuo de fraldas de alta qualidade, alegando que as fornecidas pelo Município seriam inadequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualidade das fraldas atualmente fornecidas pelo Município de Guarapari é insuficiente para atender às necessidades da agravante; (ii) estabelecer se é juridicamente exigível a indicação de fornecimento de produto de marca específica pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas robustas acerca da baixa qualidade das fraldas fornecidas pelo Município impede o reconhecimento da necessidade de substituição do insumo atualmente disponibilizado.

Os documentos juntados pela Secretaria Municipal de Saúde demonstram controle de qualidade sobre os insumos adquiridos, contrariando a alegação de ineficácia das fraldas ofertadas.

Nota técnica emitida pelo NAT aponta que o pleito da agravante pela marca específica não se justifica tecnicamente, e informa a existência de programa governamental (Farmácia Popular) que fornece integralmente o insumo.

A jurisprudência prevalente reconhece que o direito à saúde abrange o fornecimento de insumos adequados, mas condiciona a obrigatoriedade de fornecimento de marca específica à demonstração de sua essencialidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da inadequação do insumo fornecido pelo ente público constitui ônus da parte interessada e é condição para o deferimento de pedido de substituição por marca específica.

O fornecimento de produto de marca determinada somente é exigível do poder público quando demonstrada sua imprescindibilidade para a saúde do requerente.

A existência de programas públicos de distribuição gratuita do insumo pleiteado pode afastar a necessidade de concessão judicial específica, desde que atendam às necessidades clínicas do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006526-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CAROLINA DOMINGUES NUNES RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Carolina Domingues Nunes Rodrigues, assistida pela Defensoria Pública Estadual, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 13403668 (páginas 113-115), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Município de Guarapari, indeferiu o pedido liminar consistente no fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) fraldas da específica marca comercial “Tena Confort”.

Nas razões de seu recurso (id 13403666) a Agravante inicialmente informa que possui quadro comprovado de paralisia cerebral, encefalopatia, epilepsia refratária e síndrome de LennoxGastaut, de modo que exige uso contínuo de fraldas descartáveis de alta qualidade.

Alega, ainda, que as fraldas fornecidas pelo Município seriam de baixa qualidade, porquanto confeccionadas em algodão simples, sem gel, com abas laterais que se rasgam e adesivos que não vedam adequadamente; o ajuizamento da demanda, pois, decorre exatamente dessa alegada baixa qualidade das fraldas fornecidas pelo Município.

E como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) o direito à saúde é garantia fundamental e de aplicação imediata, respaldado pelos arts. 196 e 198 da Constituição Federal (CF); (ii) restou demonstrada a necessidade de utilização das fraldas indicadas na petição inicial.

Com a mais respeitosa vênia da Agravante, sua pretensão recursal não prospera, já que, conforme constante na Decisão de id 13447724 (na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo), não há provas robustas nos autos a permitir a conclusão de que as fraldas que já são fornecidas pelo Município Agravado sejam efetivamente de tão baixa qualidade como se defende no presente recurso.

Com efeito, os documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (por exemplo, páginas 164 e 171-174 do id 13403667) demonstram que existe controle de qualidade nos insumos adquiridos pelo Município, com especificações técnicas que diferem daquelas elencadas nas razões recursais.

Ademais, na nota técnica juntada pelo NAT no id 67729948 do processo originário, a conclusão do citado órgão técnico foi desfavorável ao pleito da Agravante de fornecimento de marca específica de fralda, além de constar que “
a partir de 14/02/2025, o Programa Farmácia Popular passou a disponibilizar gratuitamente 100% fraldas descartáveis, no quantitativo de 04 unidades/dia
”, circunstância esta que aparenta atender o pleito da Agravante.

Além da ausência de prova da alegação de que o produto fornecido pelo Município não atende à Agravante, a jurisprudência em casos semelhantes também aponta a necessidade de demonstração de que o insumo específico solicitado é, de fato, essencial à saúde da parte requerente. Neste sentido:

APELAÇÃO, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fraldas geriátricas . Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, abarcando o conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento à paciente.
Vinculação a marcas específicas incabível. Suficiência da disponibilização do insumo, eis que não demonstrada situação excepcional que justificasse a imprescindibilidade da escolha de marca específica no caso concreto
. Sentença mantida . Recursos voluntários e remessa necessária não providos. (TJ-SP - Apelação: 10042156720248260161 Diadema, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 18/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FRALDAS - EXIGÊNCIA DE MARCA ESPECÍFICA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A saúde consiste em um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Poder Público promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. III - A obrigação de prestar o serviço de saúde pública, de forma gratuita, é de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente. III -
Para que se possa impor ao Estado a obrigação de fornecer insumo de marca específica, diversamente daquela genérica fornecida pelo SUS, é necessária a comprovação de que o produto pretendido seria mesmo eficaz para o tratamento do mal que acomete o paciente, além da demonstração de que a utilização de outros, indicados para a mesma moléstia e fornecidos pela rede pública para tanto, não alcançariam o mesmo resultado
. IV - E¿ cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de fraldas, desde que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AI: 12127056520188130000 Campina Verde, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 09/04/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2019). (Sem grifo no original).

Assim, como ainda não há provas da baixa qualidade das fraldas fornecidas pelo Município Agravado ou a imprescindibilidade da marca específica indicada pela Agravante,
data maxima venia
, a hipótese é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.